Tribunal: TJSP
Processo: 1004629-83.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Débitos de R$ 65,07, R$ 89,31 e R$ 104,32, R$ 62,41 e R$ 34,57. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral.

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Débitos de R$ 65,07, R$ 89,31 e R$ 104,32, R$ 62,41 e R$ 34,57. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços pela ré. Cobrança indevida. Inclusão da nome da autora no rol de maus pagadores que se mostra abusiva. "Dano in re ipsa". Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$ 3.000,00. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004629-83.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é requerente ELIENE
GOMES SILVA PEREIRA, é requerido TELEFONICA BRASIL S.A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
2
COMARCA: GUARUJÁ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
APELADO: ELIENE GOMES SILVA PEREIRA
VOTO No 27.120
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais. Débitos de R$ 65,07, R$
89,31 e R$ 104,32, R$ 62,41 e R$ 34,57. Inscrição indevida do
nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ação
julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato
ilícito e ao dano moral. Configurada a má-prestação de serviços
pela ré. Cobrança indevida. Inclusão da nome da autora no rol
de maus pagadores que se mostra abusiva. “Dano in re ipsa”.
Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização
reduzida para R$ 3.000,00. Indenização que deve obedecer aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em
conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da
verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de ação declaratória c.c. indenização por danos morais movida
por Eliene Gomes Silva Pereira em face de Telefonica Brasil S/A, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 135/141, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes e o débito indicado, condenada a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, com atualização monetária atualizada monetariamente
desde a data da sentença e acrescida de juros de mora, à taxa legal, a partir da
inscrição.
A ré sucumbente arcará com as despesas do processo, além das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
3
Inconformada, a ré recorre.
Em sua razões recursais (fls. 155/168), alega que agiu no exercício regular
do direito, de modo que a cobrança é legítima; diz que não praticou ato ilícito; que não
há irregularidade na cobrança. Impugna os danos morais. Sustenta que, caso mantida a
condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões à fls.175/181.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao efetuar inscrição do nome da
autora junto aos cadastros de indadimplentes (fls. 19/20).
Respeitado entendimento em sentido contrário, o recurso da ré comporta
parcial acolhimento.
A autora aduz que não fez negócio jurídico com a ré e que foi
surpreendidA com a negativação de seu nome junto ao rol de inadimplentes. Afirma que
tentou resolver administrativamente a questão.
Verifica-se dos autos que a contratação supostamente havida entre as
partes e sustentada pela apelante não foi devidamente comprovada nos autos. E, era da
ré a obrigação de provar os fatos impeditivos do direito da autora (art. 373, II do CPC),
mas não logrou êxito nesse ponto.
Ao contrário do que alega, a ré não acostou aos autos sequer um
documento que evidencie a contratação supostamente havida entre as partes. As telas
do sistema da ré, por si só, não comprovam a contratação, já que como a própria
apelante afirma, deu-se por telefone, de modo que qualquer pessoa poderia contratar em
nome da autora, com a utilização de seus dados pessoais. Nem mesmo gravações
telefônicas foram acostadas aos autos para corroborar os fatos deduzidos em sua
defesa.
Em face da inversão do ônus da prova, era da ré a obrigação de provar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
4
fatos impeditivos do direito da autora (art. 373, II do NCPC), mas não logrou êxito nesse
ponto.
Isso porque efetuou cobrança em face de pessoa que não adquiriu ou
sequer utilizou dos serviços cobrados. Aliás, nem mesmo comprovou que exigiu
documentos pessoais para a habilitação dos serviços, ou que manteve o mínimo de
segurança na negociação, ônus do qual não se desincumbiu.
Dessa forma, eventual alegação da empresa ré de que houve a
contratação, sem efetiva demonstração de regularidade após a impugnação do autor,
não merece acolhimento, pois, em se tratando de fornecedora de serviços, sua
responsabilidade é objetiva, nos precisos termos do artigo 14 caput do CDC.
Assim, não há que se falar em excludente de culpa. Cumpria à ré, na
facilitação de captação de clientela, cercar-se de medidas seguras e eficientes para
evitar as tão frequentes fraudes.
É notória a ocorrência de inúmeros casos análogos a este, em que se
denota a simplicidade ou até mesmo a ausência de exigência de documentação
suficiente por parte das empresas de telefonia quando da venda de seus produtos e
serviços.
Não foi produzida prova documental pela ré, o que demonstra a falta de
exigência documental por ocasião da habilitação.
O serviço prestado pela ré é defeituoso quando facilita demasiadamente a
ocorrência de fraude, como no caso em exame.
Assim, tendo havido cobrança indevida, bem como inscrição do nome da
autora no rol dos inadimplentes, o dano moral existiu e deve ser reparado, já que a
surpresa, a frustração, o ser visto como mau pagador de forma injusta são motivos
suficientes a ensejar a indenização por danos morais. O nexo causal culposo está
evidente. O sofrimento moral existiu e, portanto, deve ser indenizado.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve MARTINHO GARCEZ
("Prática de Responsabilidade Civil", 2a ed., Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
5
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em definitivo, no campo da
responsabilidade civil resultante do ato ilícito é o seguinte: quando uma imprudência ou
negligência é provada contra o agente, não há necessidade de investigar além disso;
desde que, afastada essa culpa, o dano não se teria verificado, não há necessidade de
mais nada para impor a condenação".
No tocante ao valor da indenização moral fixada em R$5.000,00, merece
redução, para melhor adequar aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos
análogos, bem como para atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta a conduta e a extensão do dano.
Vale mencionar, desta C. Câmara:
““Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Autora que
nega a relação jurídica com a ré, apontando indevida negativação de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito. Ré que não se desincumbe de comprovar a contratação e
existência do débito. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Dano moral
configurado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo efetivo. Negativação em
órgãos de proteção ao crédito que, por si só, justifica indenização. Quantum indenizatório
fixados em R$ 10.000,00. Montante excessivo. Redução para R$ 3.000,00. Atualização a
partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Termo inicial dos juros. Evento danoso (data
da negativação). Recursos parcialmente providos. Não comprovou a ré fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia, razão pela qual, não
tendo ficado demonstrada a contratação com a autora e a origem do débito impugnado
no período da negativação, o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado é
medida de rigor. A inclusão indevida do nome da autora no rol de maus pagadores em
órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de personalidade, ficando
evidenciado o constrangimento perante terceiros. São situações intensas e duradouras
que abalam o bom nome, a imagem e a credibilidade da requerente. Os danos morais
devem ser fixados com base no grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade
e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano e as condições pessoais do ofendido. O "pretium doloris" deve ser
suficiente para proporcionar, dentro do possível, conforto e satisfação das necessidades,
não servindo para enriquecimento indevido das vítimas, nem para ostentar caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
6
simbólico e desprezível ao responsável pela indenização. Assim, a estimação feita em
R$ 10.000,00 revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00, por se
mostrar condizente com esses parâmetros. A correção monetária incide desde o
arbitramento (Súmula 362, STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
em caso de responsabilidade e, segundo entendimento pacífico do STJ, na
responsabilidade civil por dano moral decorrente de inscrição indevida aplica-se o teor da
Súmula 54/STJ.” (grifei - TJSP; Apelação 1008304-72.2017.8.26.0002; Relator (a):
Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização não pode servir
de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao
detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento
indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se
com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág.
199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja,
"importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho,
"Responsabilidade Civil", pág. 116).
Levando-se em conta os critérios mencionados acima, reduzo o valor da
indenização para R$3.000,00, tendo em vista as condições sociais do ofendido e a
capacidade do causador do dano, importância que melhor atende ao caráter dúplice
característico desse tipo de indenização, ou seja, compensatório e inibitório, de modo
que compensa a vítima pelo sofrimento narrado e tem o condão de incentivar a ré a
abster-se de novas práticas.
Tal valor deverá ser corrigido desde este arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do C. STJ (in verbis: “A correção monetária do valor da indenização do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
7
moral incide desde a data do arbitramento”).
E, relativamente ao termo inicial dos juros de mora, são eles devidos a
partir da prática do ato ilícito, ou seja, a partir da inclusão indevida do nome do autor nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula
54 do C. STJ, não acolhida a pretensão da ré nesse ponto.
Nesse sentido, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR ATO
ILÍCITO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Rescisão de Contrato de Arrendamento
Mercantil - Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente a débitos
inexistentes Dano moral confirmado pela simples negativação do nome do interessado
no cadastro de proteção ao crédito, sem a necessidade de comprovação do prejuízo
concreto. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. Montante que deve se revestir do caráter
compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar
cifras irrisórias ou escorchantes. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Aplicação da Súmula
362, do Superior Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Incidente
desde a data da indevida inclusão do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito.
Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça aplicável à hipótese. Recurso improvido,
com
observação”.
(Apelação
no
0055510-40.2002.8.26.0224,
Rel.
Des.
LUIS
FERNANDO NISHI, j. 13/10/2011).
Assim, o parcial provimento ao apelo da ré é de rigor para reduzir a
indenização por danos morais para R$3.000,00, observados os termos iniciais de
incidência da correção monetária (Súmula 362 do C. STJ) e dos juros de mora legais
(art. 398 do CC e Súmula 54 do C. STJ).
Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Tendo em vista a redução do valor da indenização, o pedido de diminuição
da verba honorária não comporta provimento, sob pena de desprestigiar o trabalho
exercido pelo patrono da apelada. E, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004629-83.2018.8.26.0223 -Voto no
8
CPC, fixo a honorária devida ao patrono da apelante em 5% sobre o valor da
condenação.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima
alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator